Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES E MENSAGENS COM OFERTAS PROMOCIONAIS. ABUSO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DEVER DE ABSTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. INCOMPATIBILIDADE COM A RELIDADE DOS AUTOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que impôs obrigação de não fazer bem assim o pagamento de compensação por danos morais. Sustenta que a situação não gera dano moral a ser compensado, bem assim que o valor fixado é exorbitante. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
IV. Neste caso, a efetivação reiterada de telefonemas para oferta de serviços, que o recorrido declarou não querer receber, são condutas que geram transtornos. Tal prática é vedada, pois viola a dignidade ao consumidor, impondo-se à requerida o dever de indenizar a vítima, por se tratar de responsabilidade objetiva.
V. No entanto, para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e conferindo um caráter pedagógico, desestimulando o fornecedor à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
VI. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que foi comprovado na situação concreta ora sob exame, porquanto a indenização foi fixada em parâmetros superiores àqueles praticados no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido, confiram-se os julgados a seguir: “Em relação ao "quantum", deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato (autor utiliza o aparelho celular como meio de trabalho - advogado), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade III. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1339122, 07203331420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). “Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada, no sentido de majorar o valor da condenação para R$3.000,00 (três mil reais), valor que corresponde ao gravame sofrido, sopesando-se as circunstâncias do fato e as condições econômicas das partes envolvidas. 10. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). (Acórdão 1277474, 07004813420208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020).
VII. Portanto, sopesando as circunstancias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 3.000,00 (três reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.